Tribunal: TCU
Processo: 040.662/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6412/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando a duplicidade de objeto deste processo com o TC Processo 001.566/2016-4 , no qual idêntica matéria tradada já obteve julgamento de mérito, por meio do Acórdão 5097/2018-TCU-Segunda Câmara ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 143, V, "a", e 212 do RITCU, em determinar o arquivamento deste processo, ante a ausência de pressupostos de seu desenvolvimento válido e regular, sem julgamento do mérito, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.662/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva (XXX.201.562-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.